Tribunal: TJBA
Processo: 8004100-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004100-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ, BEATRIZ DE MATTOS QUEIROZ

AGRAVADO: JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OBRA NOVA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES. IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. Decisão de 1º grau que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão imediata da obra nova bem como da construção da alegada escola nos imóveis mencionados, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil). A ação de nunciação de obra nova tem por objetivo impedir construções em imóvel vizinho que possam causar prejuízos ao prédio, suas servidões ou fins a que se destina, mediante comprovação de fumus boni juris e periculum in mora. Alterações já concluídas antes do ajuizamento da ação, sem impacto estrutural significativo, não configuram obra nova, afastando a medida de embargo. Ademais, a suspensão de atividades escolares implica prejuízos econômicos e sociais graves, afetando o direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e causando impactos desproporcionais em relação aos eventuais benefícios ao agravado. Havendo alternativas menos gravosas, como caução ou auditoria, é desnecessária a paralisação completa das atividades. Recurso provido para suspender a decisão agravada, garantindo a continuidade das atividades escolares enquanto se discute o litígio patrimonial. Agravo de Instrumento provido.